Tribunal: STF
Processo: AI 821963
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE LIMITA A INTERPRETAR A NORMA E APLICÁ-LA AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.